Tribunal: TJES
Processo: 0006454-43.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006454-43.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: JOAO MOLINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RENÚNCIA PARA ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE HONORÁRIOS NO ACORDO. BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Samarco Mineração S/A contra sentença que homologou pedido de renúncia formulado pela parte autora e, ainda assim, condenou-lhes ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A recorrente sustenta a impropriedade dessa condenação, tendo em vista que a renúncia foi condição para o acordo extrajudicial e que os honorários já estariam contemplados na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte autora renuncia ao direito como condição para acordo extrajudicial; (ii) verificar se a existência de previsão de honorários no acordo extrajudicial impede nova fixação judicial da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade para fixação da verba honorária, pois a renúncia da parte autora decorre de exigência da parte ré para efetivação do acordo extrajudicial, caracterizando reconhecimento do pedido.

A jurisprudência admite a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, mesmo em casos de extinção sem julgamento do mérito por renúncia.

Contudo, sendo incontroverso que os honorários advocatícios já foram ajustados no âmbito do acordo extrajudicial, a fixação de novos honorários na sentença caracteriza bis in idem, devendo ser afastada.

As custas processuais, por outro lado, permanecem devidas pela parte que deu causa à ação, nos termos do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, especialmente quando a renúncia decorre de exigência da parte adversa para formalização de acordo.

A existência de cláusula de honorários no acordo extrajudicial impede nova fixação judicial da verba, sob pena de bis in idem.

As custas processuais devem permanecer a cargo da parte que deu causa à propositura da ação, ainda que esta seja extinta sem julgamento de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou Samarco Mineração S/A ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da renúncia da parte autora.

A recorrente aventa que seriam incabíveis os honorários advocatícios. Outrossim, pontua que já há previsão do pagamento de tal rubrica pela via administrativa. Ao final, pugna ao menos para que sejam divididas as despesas processuais.

Pois bem.

Sem delongas, ante a singeleza da matéria, penso que a hipótese é de parcial provimento do recurso.

Explico. A primeira vista, a fixação da verba honorária em situação como a dos autos deve ser feita considerando o princípio da causalidade, mormente porque a renúncia feita pela parte autora não exsurge da sua mera vontade, mas, por óbvio, da condição imposta pela parte adversa para que possa entabular um acordo extrajudicial.

Assim, não há dúvidas de que a transação extra-autos constitui-se em um verdadeiro reconhecimento do pedido pela parte ré, impondo-se, por consequência, a fixação dos honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“
[...]
O princípio da causalidade deve ser aplicado para imputar os ônus sucumbenciais à parte que efetivamente deu causa ao ajuizamento da ação. 4. A imposição pela Fundação Renova, representando as rés, de renúncia como condição para pagamento extrajudicial, justifica a atribuição das custas processuais às rés.
[...](TJ-MG - Apelação Cível: 50029259020188130105, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025)

Ocorre que no caso em tela a parte adversa reconhece que já foram estabelecidos honorários advocatícios no acordo extrajudicial realizado com a empresa recorrente, o que demonstra a impossibilidade de nova fixação nestes autos.

Isto, porque o acordo entabulado entre as partes é diretamente relacionado ao objeto desta demanda, razão pela qual o arbitramento levado a efeito na sentença configura-se
bis in idem
.

Averbo que a jurisprudência colacionada pelo recorrido em sua peça não se amolda ao caso dos autos, já que o acordo em comento foi firmado entre as partes com o escopo de extinguir a presente demanda, estando o autor assistido pelo causídico no referido ato, o que demonstra a impossibilidade de fixação de verba honorária na esfera judicial.

Por certo, ainda que se admita a alegação do recorrido que a natureza de honorários contratuais e judiciais possuem natureza distinta, certo é que o acordo assinado e objeto de discussão decorreu estritamente da existência desta relação processual, logo, remuneram pelo mesmo labor.

Por fim, a única exceção quanto ao pleito recursal é atinente as custas processuais, as quais, ante o princípio da causalidade, devem permanecer a cargo das apelantes, já que não se tem notícia quanto ao custeio delas na transação acima citada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, extirpar a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, permanecendo apenas a obrigação quanto as custas processuais.

Sem honorários recursais, já que extirpada a obrigação outrora imposta na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora